Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007055-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 859.860.031-87 (ADVOGADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL PETERSON SILVERIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA FERREIRA PRIMO (VÍTIMA), SIDINEI ANDRÉ DA SILVA (VÍTIMA), FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 859.860.031-87 (IMPETRANTE), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO - CPF: 617.261.332-49 (VÍTIMA), SIDINEI ANDRE DA SILVA - CPF: 841.324.002-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007055-70.2021.8.11.0000

PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2o, INCISOS II,
IV, E V, C/C O §2o-A, INCISO I, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS ALTERNATIVAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT –
ALARDEADA INTENÇÃO DO AGENTE EM COMPARECER AOS ATOS PROCESSAIS PARA OS QUAIS FOR INTIMADO
–
CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS
–
AGENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO INIDÔNEO –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração de argumentos deduzidos em outro
habeas corpus

impõe a extinção da impetração no ponto.

A prisão do paciente em outro estado da federação, onde, aparentemente, seguia com a vida, alinhado à falta de comprovação idônea de endereço, recomenda a manutenção do cárcere cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007055-70.2021.8.11.0000

PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Uillian Cunha dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II,
IV, e V, c/c o §2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e, em 19-10-2020, foi decretada sua prisão preventiva; 2) “
a
referida decisão não demonstrou de modo absoluto e claro a necessidade da manutenção em cárcere do paciente, pois a fundamentação se deu de forma genérica, baseando-se apenas em situações abstratas
” (sic); 3) “
meras ilações genéricas e conjecturas, fundadas no receio de supostas consequências fáticas abstratamente formuladas, não constituem fundamentos jurídicos suficientes para justificar a prisão cautelar
” (sic); 4) “
não representa nenhuma ameaça para a ordem pública, vez que o magistrado não logrou êxito em comprovar que representa um risco à sociedade, mormente pelo fato de não ter qualquer antecedente criminal da mesma natureza
” (sic); 5) o “
paciente possui residência fixa e ocupação lícita, conforme documentos em anexo, além de ser primário e possuidor de bons antecedentes criminais
” (sic); 6) “
caso haja a expedição do seu alvará de soltura, não se furtará da justiça, e responderá por todos os atos processuais que for devidamente intimado
” (sic); 7)

podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 84891995 - pág. 1-20).

A liminar foi indeferida (Id.
84965997 - Pág. 1-5
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
85252994 - Pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração, por reiteração de teses; caso conhecido, pela denegação da ordem (Id.
87346012 - Pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007055-70.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, em conjunto com
Micael Peterson Silvério da Silva, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos, se associaram para o fim de cometer crimes.

A denúncia registra ainda que o grupo se dirigiu à cidade de Campo Novo dos Parecis e, no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “
um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos
” (Id.

84898451 - Pág. 2-3).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado pelo bando, e ainda para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente – assim como outros membros do grupo – foragiu logo depois de executar o crime.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que os representados supostamente associaram com o intuito de praticarem crime de roubo na região, especialmente de caminhões e reboques.

Conforme
apurado, os representados utilizam-se de veículos alugados na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande. Na sequência, direcionam-se para o interior do Estado, escolhem as carretas e abordam as vítimas, utilizando de armas de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, os quais ficam normalmente em cárcere em local ermo (matagal) até conseguirem entrar a res furtiva ao receptador
.

Segundo relatório policial,
os representados são suspeitos de terem também no dia 13.09.2020 efetuado um outro roubo de caminhão e reboque na cidade de Nova Marilândia, sendo registrado o Boletim de Ocorrência no 2020.217593, o que revela a periculosidade social
.

Ademais, consoante informado pela autoridade policial, após o cometimento do roubo investigado no presente feito
, os representados evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a necessidade da custódia antecipa também para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
(Id.
84898454 - Pág. 4
).

Em seguida, a revogação da custódia cautelar foi indeferida ante a persistência dos motivos ensejadores do cárcere,
verbis
:

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva,
verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar
, sendo que o decreto prisional continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, conforme explanado na decisão anteriormente prolatada, nos autos de no 1002337-24.2020.8.11.0078.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado Uillian, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
(Id. 84898461 - pág. 2-3) (sem destaque no original).

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do Estado, previamente preparados, armados, com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

Aliás, a legalidade do cárcere foi assentada no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1026298-34.2020, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO E ARTICULADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO ATÉ O MOMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Destarte, a impetração o deve ser extinta quanto às alegações que se repetem – ilegalidade da prisão, a possiblidade de sua substituição por providências alternativas e a presença de condições pessoais favoráveis. Confira-se:

[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...]
(STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

[...] Se os pressupostos da custódia preventiva e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1022239-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Assim sendo, passo à análise da tese remanescente.

Conquanto o impetrante sustente que o paciente tem endereço certo e que pretende comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, a alegação não basta para desconstituir a ordem de prisão.

O que se tem de concreto no presente caso é que o paciente empreendeu fuga logo depois de cometer o crime, sendo certo que foi preso recentemente, em 1-4-2021, na cidade de Betim-MG (Id.
84898462 - Pág. 1).

De se consignar que a prisão em outro estado da federação, onde, aparentemente, seguia com a vida, autoriza concluir que persiste a intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Se não bastasse, o comprovante de endereço trazido aos autos é duvidoso, notadamente porque se encontra em nome de Matheus Pereira Marques, sem que haja indicação do vínculo que ele mantém como paciente (Id. 84891998 - Pág. 1).

Nessas condições, a prisão preventiva deve ser preservada. Confira-se:

[...] Além disso, foi apontado que ele evadiu-se do distrito da culpa após o cometimento do crime, somente sendo localizado em ocasião posterior. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...]
(STJ, RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

[...] A prisão preventiva, mantida pelo Tribunal de origem, não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo em vista que fundamentada na fuga do Recorrente logo após os fatos criminosos, que permaneceu nessa situação por 13 (treze) anos, até ser preso em outro Estado da Federação, o que indica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020) (sem destaque no original).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021